Tribunal: TJSP
Processo: 0059654-40.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
1-) Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Recurso defensivo provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Todavia, pelo menos, dúvidas há de ter agido o apelante com dolo exigível à espécie. Ele e a mulher confirmam que iriam ao médico na data anterior, em dia

Ementa:
1-) Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Recurso defensivo provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Todavia, pelo menos, dúvidas há de ter agido o apelante com dolo exigível à espécie. Ele e a mulher confirmam que iriam ao médico na data anterior, em dia de rodízio, por isso a mudança da numeração da placa. A família deve ser preservada e, em alguns momentos, não se antevê as consequências danosas de uma ação para cuidar dela.
4-) Absolvição pelo art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000322369
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0059654-40.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BENEDITO
ANTONIO DA CONCEIÇÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso,
com absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2202
Apelação Criminal no 0059654-40.2015.8.26.0050
Comarca: 8a Vara Criminal de São Paulo
Juiz de Direito: doutor Hélio Narvaez
Apelante: BENEDITO ANTONIO DA CONCEIÇÃO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Recurso defensivo provido.
2-) Materialidade delitiva e autoria, além de incontroversas, estão comprovadas pela
prova oral e documentos existentes nos autos.
3-) Todavia, pelo menos, dúvidas há de ter agido o apelante com dolo exigível à
espécie. Ele e a mulher confirmam que iriam ao médico na data anterior, em dia de rodízio, por isso
a mudança da numeração da placa. A família deve ser preservada e, em alguns momentos, não se
antevê as consequências danosas de uma ação para cuidar dela.
4-) Absolvição pelo art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 150
BENEDITO foi condenado à pena de três (3) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, em caso de conversão, além do pagamento de dez (10) dias-multa, no piso, substituída
a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de
semana, pelo mesmo período, como incurso no art. 311, "caput", do Código Penal, porque,
no dia 24.5.2015, por volta das 8 horas e 22 minutos, na Rua Genézio Arruda, São Paulo/SP,
adulterou sinal identificador do veículo Ford/Fiesta, placa DXV-7389.
O apelante fez uso de fita adesiva preta para adulterar um dos caracteres das
placas seu veículo, de modo a constar o número 8 no lugar do 9 (DXV-7388), com o intuito de
burlar fiscalização de trânsito (rodízio municipal) e ocultar restrição administrativa. Ocorre que
policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina constataram a adulteração e
conduziram-no ao distrito policial. Na delegacia, ele confessou a contrafação justificando tê-la
realizado a fim de evitar ser autuado por infração ao rodízio municipal e por não possuir
habilitação para conduzir veículo automotor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nas razões de apelação, oferecidas pela Defensoria Pública, requereu-se a)
absolvição por atipicidade de conduta, porque a placa não constitui sinal identificador, de sorte
que a aposição de fita adesiva em seus caracteres caracteriza mera infração administrativa; e b)
a impropriedade do objeto, por se tratar de falsificação grosseira, sem caráter permanente (fls.
159/164).
Contrarrazões a fls. 170/174, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público, não obstante a
ausência de certificação nos autos.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo
(fls. 183/186).
II Fundamentação
O apelo comporta acolhimento, respeitando entendimento do culto e ilustre
Julgador, doutor Hélio Narvaez.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, pois sequer foram
contrariadas, resultaram comprovadas pelo teor do acervo do existente na fase inquisitiva
(boletim de ocorrência de fls. 4/7; auto de exibição e apreensão de fls. 9/10 e laudo pericial de
fls. 23/28, que atestou a adulteração) e provas coligidas durante a persecutio criminis,
adulterou-se sinal identificador de veículo automotor.
Tanto no distrito como em juízo, o apelante confessou a prática ilícita (fls. 67 e
gravação audiovisual - SAJ). Em virtude de um encaixe numa clínica para a realização do
ultrassom obstétrico de sua esposa, adulterou um dos caracteres das placas, a fim de evitar ser
flagrado transitando em período de restrição de rodízio. No dia seguinte, esqueceu-se de retirar
as fitas e, no trajeto para a escolinha de futebol, foi abordado pelos policiais militares. Nunca
foi processado e está arrependido.
Como se viu, ele confessou ter adulterado sinal identificador de veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rogéria, esposa do recorrente, depôs que ele adulterou a placa para levá-la a uma
clínica para realizar um exame, pois era rodízio do veículo, mas, depois, esqueceu-se de retirar
a fita adesiva e foi abordado no dia seguinte pelos policiais enquanto levava os fardamentos
para os jogadores de futebol que ele treinava (gravação audiovisual SAJ).
Pelo que se vê, a intenção do apelante não era adulterar o sinal identificador
e, sim, burlar o sistema de rodízio, pois levaria a mulher, "num encaixe", no médico.
Ambos não escondem isso.
A família é a base da sociedade, conforme a Constituição Federal, quando se tem
alguém a cuidar, muitas vezes, não se pensa nas consequências que seu ato momentâneo pode
causar.
Lógico que isso não autoriza o cometimento de infrações penais ou ilícitos civis,
entretanto, no caso, não haveria a conduta se ordenado o tráfego na cidade de São Paulo. O
rodízio foi criado para facilitar a locação de automotores, pois, a cada dia, piora a circulação de
carros, ônibus, caminhões dentre outros meios de transporte.
O apelante é primário, a colocação do adesivo data de quase 5 anos, não há notícia
de outras infrações cometidas por ele. O trâmite processual já foi suficiente para a retribuição,
prevenção e reinserção social, basicamente, as finalidades da sanção penal impostas em
Primeiro Grau.
No mínimo, existem dúvidas de ter agido com dolo de adulterar, pura e
simplesmente, ou, ainda, para ocultar alguma finalidade espúria. Não causou óbice para que os
fatos foram desvendados. Admitiu desde o início, conforme já dito, a conduta, sua esposa,
igualmente, não a escondeu.
O fato de não possuir CNH é outra conduta, também, prevista no Código
Brasileiro de Trânsito, o que, em hipótese alguma, causa algum empecilho para a descoberta do
encobrimento do número da placa, que aliás, não foi das melhores.
Sendo assim, a absolvição, no caso em tela, é a melhor solução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destaque-se não se desconhecer posições do Excelso Supremo Tribunal Federal e
Preclaro Superior Tribunal de Justiça da caracterização do delito com a aposição de fita adesiva
na placa. O certo é que, na hipótese, existem dados peculiares, os quais, na ponderação,
afastam o dolo, consciência e vontade, de adulterar nos termos do tipo formal.
Em hipótese alguma quer-se afastar dos precedentes jurisprudenciais, entretanto, a
complexidade do direito penal reside justamente nesse ponto: avaliar as circunstâncias
subjetivas e objetivas, chegando-se na verdade real.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento do recurso, com absolvição, nos termos
do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17605
Apelação Criminal no 0059654-40.2015.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: BENEDITO ANTONIO DA CONCEIÇÃO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Vistos.
Acompanho o eminente Relator quanto à conclusão
de dar provimento ao recurso para absolver o acusado, mas com outros
fundamentos.
De fato, o crime do art. 311, do Código Penal se
aperfeiçoa na medida em que o agente adultera ou remarca chassi ou
qualquer outro sinal identificador do veículo. Vale dizer, é imprescindível
para a tipificação da infração que, em primeiro lugar, a prova demonstre que
foi o réu quem modificou o carro e depois que a conduta acarrete a efetiva
mudança das características originais do veículo a ponto de esconder uma
condição do carro ou disfarçar sua origem.
Por aqui, o laudo pericial juntado a fls. 24 não
demonstra qualquer adulteração nas características originais, até porque as
placas que o automóvel possuía eram, ao que parece, as verdadeiras. O que
houve, na verdade, foi aplicação de fita adesiva de cor preta, alterando o
número “9” para “8”.
Acontece que o art. 311, do Código Penal tipifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como crime a adulteração de qualquer sinal identificador do veículo (no qual
se incluem as placas), mas neste ponto a intenção do legislador foi punir a
conduta daquele que modifica de maneira definitiva e permanente as
características identificadoras do carro.
Não pratica, então, o mencionado delito aquele que
efetua simples modificação na placa com fita adesiva, pois não se trata de
alteração permanente, mas de fácil correção e percepção pela simples
consulta nos órgãos competentes de trânsito, a ponto de descaracterizar o
crime em questão.
Confira-se, a propósito o que decidiu o E. Tribunal
de Justiça de São Paulo em casos análogos:
“APELAÇÃO. Adulteração de sinal identificador
de veículo automotor. Artigo 311, caput, do Código Penal. Sentença
condenatória. Recurso defensivo. Hipótese de atipicidade da conduta.
Utilização de fita adesiva com o único intuito de burlar o rodízio de
circulação instituído pelo poder público municipal. Inexistência de afronta
à fé pública. Emprego, ademais, de expediente precário e transitório,
inapto a caracterizar uma alteração concreta, definitiva. Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Absolvição que se impõe. Artigo 386, inciso
III, do Código de Processo Penal. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO” (Apelação no 0024429-22.2016.8.26.0050, 16a Câmara de
Direito Criminal, Des. Camargo Aranha Filho, d.j. 13/06/2018);
“ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Conduta de colocar fita adesiva de cor
preta na placa do veículo, para que a letra 'J' virasse 'U'. Atipicidade.
Mera infração administrativa. Inexistência de prejuízo para a identificação
do veículo, pois o chassi permaneceu inalterado. Precedentes dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara. Absolvição decretada. Apelo provido para esse fim” (Apelação no
0000217-48.2014.8.26.0068, 16a Câmara de Direito Criminal, Relator
Desembargador Otávio de Almeida Toledo, d.j. 17/11/2015).
E ainda: “O artigo 311, do Código Penal, que
trata do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
dispõe que configuram condutas típicas “adulterar ou remarcar número de
chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu
componente ou equipamento”. Adulterar significa modificar, em caráter
permanente, inscrição já existente, e remarcar tem o sentido de inserir
nova seqüência sobre inscrição anterior, com compleição igualmente
definitiva. No caso, segundo o apurado (fls. 23/26), a adulteração do
'terceiro dígito da placa traseira onde houve raspagem intencional na
porção inferior tendencionando-se passar a letra “Q” para a letra “O”,
não é de caráter permanente. Vê-se, portanto, que a agente não praticou
nenhuma das condutas previstas no tipo penal, pois, não adulterou, em
caráter permanente, o número das placas do automóvel, considerando que
a raspagem de parte da letra “Q” da placa traseira é facilmente reparável.
Tem-se que o presente caso se assemelha àquele em que se apõe fita
adesiva na placa do veículo automotor a fim de evitar a imposição de
multas. Nesse sentido, em caso semelhante: Crime contra a fé pública
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor Colocação de fita
adesiva de cor preta no último algarismo da placa de veículo, com o único
intuito de burlar o rodízio de circulação de automóveis instituído pelo
Poder Público Fato atípico que autoriza o trancamento da ação penal por
falta de justa causa Inexistência de afronta à fé pública, especialmente em
relação à propriedade e ao licenciamento ou registro de veículos
automotores Interpretação do art. 311 do CP (TJSP) RT 761/602. Sabendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se que o bem jurídico tutelado pelo legislador é a fé pública, com atenção à
propriedade, tem-se que, a conduta descrita na exordial acusatória revela-
se atípica. Adulterar ou remarcar sinal identificador está muito além da
conduta de raspar parte da letra “Q” da placa traseira do automóvel para
fins de burlar qualquer sanção administrativa.” (Apelação no
0005138-49.2004.8.26.0505, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio
Ribas, d.j. 15/09/2011).
Portanto, na medida em que a modificação de um
algarismo da placa original – que, repita-se, não foi trocada ou falsificada – é
perceptível e facilmente detectável pelos agentes públicos, tem-se por atípica
a conduta imputada, de sorte que, pelo meu voto, a absolvição com
fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal é medida
que se impõe.
Diante do exposto, meu voto também dá
provimento ao recurso para absolver Benedito Antônio da Conceição da
acusação que lhe foi feita, mas com fundamento no art. 386, inciso III,
do Código de Processo Penal.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON TETSUZO NAMBA
10815B20
6
9
Declarações de
Votos
ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE
ALMEIDA
10938F4F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0059654-40.2015.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.